Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Pena. Circunstância atenuante. Causa de diminuição. Posse de munição de arma de fogo. Princípio da insignificância.
1 - As provas – depoimentos harmônicos dos policiais que monitoraram a região, além da apreensão de porções de drogas em poder dos codenunciados e mais drogas e dinheiro em poder do réu – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP)
3 - No tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. 11.343/06), passagem pela VIJ, por si só, não é fundamento idôneo para afastar o privilégio ou reduzir a pena em fração menor.
4 - Se não há provas de que o réu - primário e sem antecedentes - se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/0
5 – Na posse de uma só munição de arma de fogo de uso permitido admite a aplicação do princípio da insignificância.
6 - Apelação provida em parte.